Tribunal: TJES
Processo: 0000083-93.2015.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Exercício arbitrário das próprias razões; Usurpação de função pública; Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-93.2015.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE PASCOAL LACERDA PORTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000083-93.2015.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE PASCOAL LACERDA PORTO, JUCILANE DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART
. 1
º
, I, “
A
”, §4º, II, L
EI
9.455/97.
TORTURA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SEGURA DA AUTORIA
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
N
os termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação
, não sendo dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos.
2. Caso em que as provas dos autos não fornecem elementos suficientes para a formação de um juízo condenatório.
Ouvidas
três vítimas e uma
testemunha: a
única vítima que diz ter sido agredida disse não ser capaz de identificar os recorrentes como sendo as pessoas envolvidas no fato, sendo que, a única referência a elas baseia-se em informação repassada por outra vítima, que igualmente disse não reconhecê-los. A terceira vítima funda seu depoimento em relatos de terceira pessoa, que seria dada a mentir com frequência. A testemunha presencial ouvida, somente identificou uma pessoa, corréu condenado que não apresentou recurso, alegando não reconhecer os demais.
3
. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000083-93.2015.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE PASCOAL LACERDA PORTO, JUCILANE DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ PASCOAL LACERDA PORTO e JUCILANE DE JESUS SILVA, em face da sentença de fls.
224
/
239-v.
, da Vara Única de
Montanha
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática da infraç
ão
pena
l
descrita no artigo 1
º
, inciso I, alínea “a”, §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, à pena de 3 (três) anos e 5 (
cinco
) meses de reclusão, no regime inicial aberto.

Narra a inicial que, nos dias 06 a 08 de maio de 2013, no Município de
Montanha
, os apelantes e outros dois corréus,
visando obter informação a respeito do paradeiro de objetos furtados, teriam torturado as vítimas F.A.F., I.C., G.S.D.E.S., A.J.M. e T., os quais seriam adolescentes envolvidos na subtração.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória, na forma especificada acima.

Nas razões de fls.
273
/2
80
e 288/295
, os recorrentes formulam pleito absolutório por falta de provas.

Contrarrazões ministeriais às fls.
283
/
286
e 313/317
,
pelo provimento do
s
recurso
s
da defesa, para que sejam os apelantes
absolvidos das imputações iniciais.

No id. nº 6207735, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Altamir Mendes de Moraes
, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Revendo o feito, constato que a sentença recorrida, ao discorrer sobre a autoria dos crimes, aponta que das três vítimas ouvidas, apenas uma delas afirmou em juízo ter sido agredida.

Veja-se, a propósito, o que disse o ofendido F.A.F., às fls. 150/152:

que 04/05 dias depois do furto, o depoente estava na casa da sua genitora dormindo quando por volta da meia noite, quatro indivíduos chegaram no imóvel falando que era a polícia e que era para devolver os celulares; que
03 estavam de toca ninja e o quarto de cara limpa; que esse rapaz que estava de cara limpa se chama Alexsander; que Alexsander é conhecido como Sandrão da Fênix
; que a Fênix é uma empresa de vigilância de Montanha/ES; que foi acordado por sua genitora; que eles mandaram abrir a casa; que eles diziam que era polícia; que foi abordado por sua genitora e
ao ver esses indivíduos, conseguiu fugir; que Idário e Tainan, chegaram acompanhando esses 04 indivíduos; que só o depoente conseguiu correr; que depois disso não sabe o que ocorreu com Tainan e Idário; que antes de empreender fuga, foi agredido pelos indivíduos que estavam de toca;
que não
conseguiu identificar
e
ssas pesso
a
s;
[...] que não conhece o denunciado André Luis, vulgo "André Carniça"; que o den
u
nciado Alexsander Brito é o “Sandrão da Fênix”; que conhece o denunciado José Pascoal, vulgo "Zezão"; que também conhece o denunciado Jucilane de Jesus, vulgo “Totó do taxi”;
que não pode afirmar q
u
e os outros três elementos eram as pessoas que estavam na residência do depoente usando capuz
;

Desta forma, resta evidente que a vítima não foi capaz de identificar os
ora apelantes entre as pessoas que a teriam torturado.

A única referência feita pel
a vítima F.A.F. em relação aos réus, de certa forma atribuindo a eles a autoria do fato, baseia-se em informação que ele teria recebido de outra vítima, o adolescente I.C., o qual teria dito a ele que os agressores seriam Sandro, Totó e Zezão.

N
o entanto, o próprio I.C., no depoimento de fls. 153/154, disse que “
até hoje n
ã
o sabe os
nomes
d
e
sses ra
p
azes q
u
e estavam encapuzados; q
u
e conhece t
o
dos os den
u
nciados; que n
ão sabe
dizer se eles for
am
os responsáv
ei
s pelos fatos alhures mencion
ados
”,
além de afirmar que não sofreu nenhum tipo de agressão.

Já A.J.M, às fls. 155/156, disse ter reconhecido os apelantes, embora eles estivessem com os rostos cobertos por balaclavas (toucas ninjas), mas diz que não foi agredido por eles. As informações no sentido de que os apelantes teriam agredido outros adolescentes, segundo ele, teriam sido repassadas pela pessoa identificada como “Xaropinho”. Este, contudo, seria pessoa dada a mentir com frequência, razão pela qual, seria temerário basear uma condenação em uma prova dessa natureza.

Por fim, a testemunha Marilza Ferreira dos Santos, ouvida às fls. 157/159, disse não poder afirmar quem seria os indivíduos que acompanhavam o acusado Alexsandre Brito Ribas (condenado em primeiro grau e não apresentou recurso).

Assim, após compulsar atentamente os autos, impossível identificar provas judicializadas capazes de formar uma convicção condenatória. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, em que o acervo probatório não corrobora suficientemente a imputação movida em desfavor dos recorrentes.

Logo, pela fragilidade probatória no tocante à autoria do crime,
é de rigor a reforma da sentença, a fim de que seja decretada a improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Ante o exposto, CONHEÇO do
s
recurso
s
e DOU-LHE
S
PROVIMENTO,
para ABSOLVER o
s
apelante
s
JOS
É
PASCOAL LACERDA PORTO e JUCILANE DE JESUS SILVA da imputação contida na inicial acusadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria.